Tribunal: TJDFT
Processo: 0731982-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DEMAIS EMPRÉSTIMOS. LEI 14.181/2021.
I. Caso em exame:
1.Agravante busca reformar decisão para limitar descontos em seu contracheque referentes a empréstimos consignados e débitos de cartão de crédito ao limite de 35% e 5%, respectivamente.
II. Questão em discussão:
2.Se é possível limitar os descontos em contracheque ao montante de 35% para empréstimos e 5% para débitos de cartão de crédito, conforme solicitado pela agravante.
III. Razões de decidir:
3. A Lei 14.181/2021 visa evitar o superendividamento e garantir a dignidade humana, estabelecendo que o mínimo existencial deve ser preservado. No entanto, a renegociação de dívidas exige contraditório e conciliação, não sendo aplicável a limitação antecipada de descontos. A possibilidade de limitação é medida excepcional, aplicável apenas em casos de ilegalidade manifesta ou prejuízo à subsistência digna do devedor.
4. A jurisprudência do STJ (Tema 1.085) permite descontos de parcelas de empréstimos comuns em conta corrente, desde que autorizados pelo mutuário.
VI. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.
Dispositivo relevante citado: Lei no 14.181/2021.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1694367, 07024690620238070000, Relatora GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível/TJDFT; Acórdão 1892083, Relator FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, Tema 1085/STJ.